Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0722003-04.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: EMAR TAXI AEREO LTDA D E C I S Ã O LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA opõe embargos de declaração em face de decisão desta Relatoria, em id 28402669, que julgou procedente o pedido formulado por EMAR TAXI AEREO LTDA e deferiu o levantamento do depósito efetuado pelo ora embargado quando do ajuizamento da ação rescisória. Nas razões dos embargos, em id 28547667, a empresa ré explica que, quando da impugnação ao cumprimento de sentença, além de registrar a ausência de previsão legal para o levantamento do depósito antes do trânsito em julgado da ação rescisória, também mencionou que a carta de fiança ofertada pelo exequente não preenchia os requisitos legais e estava desprovida de assinatura. Contudo, na decisão ora embargada, não houve qualquer manifestação quanto ao último tema, sendo certo que “o julgador possui o dever de enfrentar as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, tal qual o caso em testilha.” Assim, requer “o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios para, forte nas razões de fato e de Direito antes aduzidas, respeitosamente reconheça a omissão ora apontada para emprestar efeito modificativo à r. decisão para acolher a impugnação e indeferir o pedido de levantamento formulado pela embargada do depósito-garantia realizado na conta judicial n° 2200109493216 da Agência n° 4200 do Banco do Brasil. Contudo, não sendo esse o douto entendimento de Vossa Excelência, o que se admite tão somente para argumentar, que sejam providos os presentes aclaratórios para emissão de pronunciamento expresso e integrativo quanto à omissão antes apontada”. Em petição de id 28549076, o patrono retifica a assinatura dos embargos. O embargado apresentou resposta ao recurso em id 28577621. É o relatório. Decido. Não obstante os argumentos expendidos pela empresa embargante, não se vislumbra qualquer omissão na decisão embargada, que foi bastante clara quanto ao direito do exequente de levantar o depósito dado em garantia quando do ajuizamento da ação rescisória, da qual logrou-se vencedor. O pedido alternativo do exequente, no sentido de se aceitar carta de fiança, nem sequer foi analisado, tendo em vista o seu direito incontestável ao levantamento dos valores. De fato, não há necessidade de carta de fiança e, portanto, não há necessidade de se pronunciar sobre o documento, se preenche ou não requisitos legais, afinal, a decisão embargada foi suficientemente clara quando ao direito do exequente de levantar a quantia, que, como explicado na decisão, é requisito de admissibilidade da ação rescisória, e foi estabelecida apenas para se evitar abusos no ajuizamento, e somente será revertida em favor do réu nos casos em que a ação rescisória for julgada improcedente à unanimidade, o que não ocorreu no caso em exame. Segue a decisão, inclusive com trecho citado pelo embargante nas razões dos embargos, que atestam, em definitivo, a ausência de necessidade de se manifestar sobre carta fiança, garantia totalmente dispensável no caso. Nos termos do inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil, o autor da ação rescisória deve “depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” Conforme explica o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, “o objetivo do dispositivo legal é evitar o abuso na utilização da ação rescisória, servindo como um desestímulo àqueles que não têm razões fundadas para a demanda, ainda que para parcela minoritária da doutrina trate-se de requisito inconstitucional por restringir injustificadamente o direito de acesso ao processo.” E mais, o processualista registra que “como o dispositivo legal aponta para a exigência de decisão unânime, entende-se que, sendo a decisão monocrática proferida pelo relator, não caberá a aplicação da multa ao autor com a perda do valor depositado, o mesmo ocorrendo na hipótese de decisão colegiada se ao menos um juiz decidir em favor do autor da ação rescisória. Compreende-se que, nesses casos, em especial no segundo – não é adequado presumir que houve um abuso no manejo da ação rescisória, o que isentaria o autor do pagamento da multa.” (Novo Código de Processo Civil comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1582. Os juristas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero também ensinam que “a imposição de depósito prévio visa a resguardar a seriedade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações com intuito de simples emulação (STJ, 1a Seção, EAR 568/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.11.2001, DJ 18.02.2002, p. 211).” [Novo Código de Processo Civil comentado / São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 911] Como se vê, o depósito inicial efetuado na ação rescisória deve ser restituído à empresa, como determinado no acórdão ora executado, porque a autora foi vitoriosa em seu pleito, e somente se reverteria em multa, de caráter repressivo ao abuso no exercício do direito de ação, se a ação tivesse sido inadmitida ou julgada improcedente à unanimidade, o que, a toda evidência, não ocorreu. o contrário, o pedido inicial foi julgado procedente, à unanimidade, sendo certo que o próprio dispositivo do julgado, reproduzido em id 14640904 dos autos n. 0714775-46.2019.8.07.0000, determinou a restituição, em favor da autora EMAR TÁXI AÉREO LTDA, do depósito dado em garantia, em obediência ao que dispõe o parágrafo único do art. 974 do Código de Processo Civil. Portanto, cabível o pedido de cumprimento provisório do acórdão, tendo em vista que a empresa autora tem direito à restituição do valor depositado em juízo e não há qualquer determinação legal para que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão. Não há mais qualquer dúvida de que o autor não abusou do direito de ação, tanto que sua pretensão foi julgada procedente, não havendo margem para se reverter a caução em multa a favor da empresa ré. Veja que o art. 974 do Código de Processo Civil é cristalino ao determinar a restituição do depósito: Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 986. Está amplamente demonstrado nos autos da ação rescisória que não houve abuso de direito de ação, não havendo razões para se manter a caução depositada em juízo, razão pela qual deve a quantia ser liberada, imediatamente, ao exequente. Registre-se, por oportuno, que eventual pendência de pagamento de verba honorária em outra ação, onde as partes litigam, não justifica a retenção do depósito feito na ação rescisória n. 0714775-46.2019.8.07.0000, cujo objetivo, como já registrado, é apenas o de evitar abuso na utilização da ação rescisória, sem qualquer relação com eventuais débitos em ações distintas. Portanto, REJEITO a impugnação e JULGO PROCEDENTE o pedido, para deferir o imediato levantamento do depósito efetivado na conta judicial n. 2200109493216, da agência 4200, do Banco do Brasil, conforme documento de id 10444470 da ação rescisória n. 0714775-46.2019.8.07.0000. De tudo que se pode extrair da peça recursal dos presentes embargos, busca a recorrente, na verdade, a rediscussão do julgado, com nítido caráter modificativo, inviável nessa sede. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator